Tribunal: CARF
Processo: 10730.000794/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000794/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.556 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
AMILTON GUIMARÃES JORGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 101 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 88 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento
(fls. 7 a 11), relativa ao ano-calendário de 2007, sendo apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e
juros, conforme demonstrativo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000794/2011-81
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000794/2011-81

Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
7.446,02
Multa de Ofício (75%)
5.584,51
Juros de Mora
2.032,01
Valor do Crédito Tributário Apurado
15.062,54
2. Anteriormente, o interessado havia declarado saldo de imposto a pagar no valor de
R$ 5.963,90 (fl. 10).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 8 e 9), referido
lançamento decorrera das seguintes infrações:
“(...)

(...)

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 3 e 4) com fundamento nas alegações a
seguir:
“(...)

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000794/2011-81

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
5. O processo foi encaminhado para análise (fl. 19), culminando em termo
circunstanciado (fl. 39) com alicerce na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de
agosto de 2010, aprovado por despacho decisório (fl. 40), que manteve a exigência
formalizada no lançamento, nos seguintes termos:
“(...)

(...)” (imagem de texto retirada do termo circunstanciado)
6. Após ciência do despacho decisório (fl. 43), o interessado apresenta manifestação de
inconformidade (fls. 44 e 45), essencialmente com as seguintes razões:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000794/2011-81

"(...)

(...)

(...)” (imagem de texto retirada da manifestação de inconformidade)
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000794/2011-81

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus
tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social, observado o limite contido na legislação de
regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2016 (e-fls. 98), o sujeito
passivo interpôs, em 17/10/2016 (e-fls. 101), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e
efetivo pagamento. Apresenta Certidão de Casamento (e-fls. 113).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário atende a requisitos legais de admissibilidade, sendo
necessária porém a apreciação de sua tempestividade para avaliação de seu conhecimento.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 98) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 13/09/2011, terça-feira, quando
então considera-se cientificado o recorrente da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
14/09/2016, findando em 13/10/2016, quinta-feira.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000794/2011-81

Como o recurso voluntário foi interposto somente em 17/10/2016, segunda-feira
(protocolo de e-fl. 85), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido em nenhum de seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como
perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 130
DF CARF MF
Original